Tribunal: TJBA
Processo: 0087792-91.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0087792-91.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: Marco Aurelio Oliveira da Silva

Advogado(s): ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

APELADO: Center Automoveis Ltdamaringa e outros

Advogado(s):ANDRE LUIZ ROSSI, CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 18 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MÚLTIPLAS IDAS À CONCESSIONÁRIA. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DURANTE O PROCESSO. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, decorrentes da aquisição de veículo zero quilômetro, que apresentou vícios técnicos, com falhas recorrentes e não solucionadas em tempo razoável. A sentença, fundamentada na ausência de prova técnica, negou a existência de vício e de ato ilícito das fornecedoras. O autor recorre, pleiteando a reforma do julgado e a condenação solidária das rés ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo adquirido apresentava vício de qualidade que comprometia seu uso regular; (ii) determinar se os transtornos experimentados pelo consumidor superaram o mero aborrecimento e configuraram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva aos fornecedores por vícios que tornem o produto impróprio ao uso, nos termos do art. 18 do CDC.

4. É incontroverso que o veículo zero quilômetro apresentou defeitos técnicos 11 meses após a aquisição, com sucessivas idas à concessionária e sem solução definitiva dentro do prazo legal, o que comprometeu sua funcionalidade e segurança.

5. A alienação do bem no curso do processo não afasta o direito à indenização por danos morais já consumados, tampouco invalida as provas documentais que demonstram o vício e os reiterados esforços para reparo.

6. A ausência de perícia técnica, inviabilizada pela venda do veículo, não exime o fornecedor do ônus de provar a inexistência do defeito, conforme art. 12, §3º, II, do CDC, o que não foi feito.

7. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que defeitos recorrentes em veículo novo, que ensejem repetidas tentativas de conserto e gerem insegurança e frustração no consumidor, caracterizam dano moral indenizável.

8. A frustração da legítima expectativa de uso de veículo novo, os riscos de segurança e os transtornos enfrentados extrapolam o mero dissabor cotidiano, justificando a indenização por dano extrapatrimonial.

9. A fixação do valor indenizatório em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor responde objetivamente por vício em veículo zero quilômetro que comprometa sua segurança e funcionalidade, mesmo após tentativa de conserto.

2. A alienação do bem durante o curso do processo não impede o reconhecimento do dano moral, quando demonstrados vícios graves e recorrentes.

3. É cabível a indenização por danos morais quando o consumidor é privado do uso de veículo novo por falhas persistentes, frustração legítima e insegurança no uso do produto.

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 0087792-91.2011.8.05.0001
, em que é apelante
MARCO AURELIO OLIVEIRA DA SILVA
e apelados
C
ENTER AUTOMÓVEIS LTDAMARINGA E FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.